Tribunal: CARF
Processo: 10855.904048/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.904048/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.896 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
LAPONIA SUDESTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE.
A falta de apreciação de fatos, provas e alegações (causa de pedir e pedido)
apresentados em sede de impugnação ou manifestação de inconformidade
implica preterição do direito de defesa do sujeito passivo e fundamento de
nulidade da decisão recorrida que demandam a prolação de novo acórdão por
parte do julgador de primeira instância administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar a nulidade da decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n 14-99.125
proferido pela 5a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.904048/2013-14
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.896 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.904048/2013-14

Julgamento em Ribeirão Preto que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins (Cofins Não Cumulativa – Mercado Interno),
referente ao período de apuração 01/01/2006 a 31/03/2006(1o Trimestre/2006), no valor de
R$29.394,20
(PER/Dcomp
no
09948.15881.250309.1.5.11-8303),
combinado
com
Declaração(ões) de Compensação (PER/Dcomp no(s) 28887.11039.250209.1.3.11-6323).
Instruem o processo, o Pedido de Ressarcimento e as Declaração(ões) de
Compensação (fls. 02/12).
A DRF/Sorocaba indeferiu a solicitação do contribuinte, por meio do Despacho
Decisório eletrônico de fls. 13/15, emitido em 02/10/2013, pois constatou que não há direito ao
crédito pleiteado.
Cientificado do despacho em 15/10/2013 (fl. 16), o contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fls. 18/35, em 14/11/2013, para alegar, resumidamente, o
quanto segue:
- que tem como atividade principal o comércio de caminhões novos e usados, bem
como a prestação de serviços de manutenção e pintura e o comércio a varejo de peças e
acessórios;
- que está sujeito à tributação pelo lucro real e ao regime misto de apuração das
Contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins, com parte de suas receitas vinculadas ao regime
cumulativo (vendas de veículos usados) e parte delas enquadrada na sistemática não-cumulativa
(venda de serviços e veículos novos e partes e acessórios automotivos) de incidência dessas
contribuições;
- que tem direito de apurar determinados créditos em relação à razão somente de
suas receitas não cumulativas, pois não há previsão legal de qualquer crédito para desconto das
contribuições ao PIS e à Cofins no regime cumulativo;
- que, no ano de 2007, efetuou o cálculo da proporcionalidade das receitas
cumulativas e não cumulativas de maneira incorreta, de forma que o valor das receitas não
cumulativas foi menor que o real e, conseqüentemente, os créditos apropriados também o foram;
- que o erro do contribuinte foi deixar de considerar como não cumulativas, as
receitas decorrentes das vendas de itens incluídos no chamado regime monofásico, quais sejam,
vendas de veículos novos e partes e peças monofásicas;
- que a função do cálculo da proporcionalidade é atribuir um coeficiente aplicável
às despesas comuns, de maneira que somente se aproprie de créditos de PIS e Cofins vinculados
às receitas não cumulativas;
- que faz jus aos créditos sobre as despesas comuns, por força do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.865, de 2004, que passou a
permitir o creditamento sobre os gastos vinculados à receita de venda de produtos monofásicos;
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.896 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.904048/2013-14

- que, a partir de 01/08/2004, com a entrada em vigor dos artigos 21 e 37 da Lei no
10.865/2004, que modificaram o disposto no inciso IV do § 3o do artigo 1o da Lei no
10.833/2003, a receita de venda de produtos monofásicos, de que trata a Lei no 10.485/2002,
passou a ter natureza não cumulativa, e dessa forma, os gastos vinculados a elas tornaram-se
passíveis de créditos;
- que, o regime monofásico de incidência consiste em cobrar do fabricante ou
importador o PIS/Pasep e a COFINS devidos em todas as fases da cadeia de produção,
distribuição e comercialização, mediante aplicação de alíquotas especiais, ou seja, maiores que
as normalmente aplicadas a outros produtos;
- que o comerciante de veículos novos e de autopeças relacionadas no Anexos I e
II da Lei n° 10.485/2002, aplicam alíquota zero de PIS e de Cofins, exatamente porque a
incidência dessas contribuições já foi paga pelo fabricante ou importador e de acordo com o § 2o,
art. 3o da Lei n° 10.485/2002. Ou seja, um único elo da cadeia foi eleito pelo legislador para
recolher as contribuições por toda a cadeia, por isso o nome monofásico;
- que, no ano de 2009, ao perceber o fato, retificou o Dacon e apresentou o Pedido
de Ressarcimento (PER/Dcomp no 09948.15881.250309.1.5.11-8303) e a(s) Declaração(ões) de
Compensação (PER/Dcomp no(s) 28887.11039.250209.1.3.11-6323), dentro do prazo
decadencial de 5 anos, contados a partir da ocorrência do fato gerador;
- que a Solução de Consulta da Disit/8a Região Fiscal no 174, de 2012 (ementa
transcrita) indica a posição da Receita Federal no sentido defendido pelo contribuinte;
- que a diferença de crédito apropriada extemporaneamente nas retificações
relativas ao 1o Trimestre de 2006 corresponde ao total de R$29.394,20;
- que os DARF acostados à Manifestação de Inconformidade correspondem aos
valores efetivamente recolhidos;
- que o indeferimento do Pedido de Ressarcimento deveu-se a erro de
preenchimento na ficha 16A do Dacon, ao mencionar os créditos extemporâneos na coluna de
créditos vinculados às receitas “Tributadas no Mercado Interno”, quando o correto seria seu
registro na coluna de créditos vinculados às receitas “Não Tributadas no Mercado Interno”;
- que, em que pese os equívocos cometidos no Dacon, caberia à Receita Federal
intimá-lo para efetuar as correções no Demonstrativo, mas, ao invés disso, foi surpreendido com
o Despacho Decisório;
- que o princípio da verdade material norteia a autoridade administrativa, não
devendo o julgador administrativo ficar adstrito a aspecto meramente formais e acessórios, de
acordo com doutrina pátria e jurisprudência administrativa transcritas;
- que a autoridade administrativa pode, ainda, em caso de dúvidas, solicitar ao
contribuinte a apresentação de novos documentos ou esclarecimentos que entender necessários,
podendo, inclusive, determinar a realização de diligência fiscal, a teor do art. 29 do Decreto no
70.235, de 1972 e do art. 76 da IN RFB no 900, de 2007;
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.896 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.904048/2013-14

- que, diante do exposto, requer o reconhecimento dos créditos extemporâneos
apropriados nos Dacon do período de apuração 01/01/2006 a 31/03/2006(1o Trimestre/2006), a
reforma do Despacho Decisório de fls. 13/15, o deferimento do Pedido de Ressasrcimento
(PER/Dcomp no 09948.15881.250309.1.5.11-8303) e a homologação da(s) Declaração(ões) de
Compensação (PER/Dcomp no(s) 28887.11039.250209.1.3.11-6323);
- que, caso os elementos de prova não sejam suficientes para o convencimento do
julgador, que seja procedida diligência para análise dos documentos fiscais e contábeis do
contribuinte, a fim de constatar os fatos apresentados.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão sem ementa nos
termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, tendo como fundamento:
Na incidência monofásica, os fabricantes e importadores passaram a
efetuar o recolhimento das citadas contribuições somente na condição de
contribuinte (de fato e de direito), deixando de ser contribuintes
substitutos dos demais intervenientes nas etapas de comercialização
seguintes (as distribuidoras e os varejistas).
Em decorrência da nova modalidade de incidência, as receitas dos
varejistas provenientes das vendas desses produtos ficaram excluídas do
pagamento das referidas contribuições, com base no regime da alíquota
zero, conforme § 2° do art. 3°, supra citado.
Não é demais ressaltar que, a partir da nova forma de incidência, a
tributação dos fabricantes e varejistas passou a ser realizada de forma
autônoma. Em decorrência, o que for recolhido pelo fabricante não mais
significa antecipação do que seria devido nas etapas subseqüentes. Logo,
a incidência das mencionadas contribuições sobre os fabricantes ou
importadores, assim como os pagamentos por eles realizados são
considerados definitivos, independentemente de qual seja o desfecho que
venham ter os fatos geradores posteriores à aquisição dos produtos para
revenda.
Diferentemente do regime de substituição tributária, no regime
monofásico de incidência não há previsão de ressarcimento ou restituição
de tributos pagos na fase anterior da cadeia de comercialização, haja vista
a incidência efetivar-se uma única vez.
Logo não assiste razão ao contribuinte, sendo vedado o aproveitamento
de crédito sobre veículos e autopeças adquiridos de fabricantes e
importadores, únicos responsáveis pela apuração e recolhimento das
contribuições incidentes em toda a cadeia de venda.
Diante da questão de mérito analisada acima, resta prejudicada a análise
das provas trazidas pelo contribuinte, qual seja, os Dacon retificadores,
bem como o pedido de realização de diligência. Isto porque, como visto,
a solução do presente processo cinge-se à análise de questões de direito e
não de fatos.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.896 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.904048/2013-14

A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de mérito de
sua impugnação
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, apresentado por procurador devidamente
constituído, e de acordo com os demais requisitos formais de admissibilidade, devendo, portanto,
ser conhecido.
De fato, com supedâneo nas lições de Heleno Torres, é importante esclarecer que,
após a vigência da Lei no 10.865/04, não há dúvidas acerca da possibilidade de cômputo da
receita proveniente da venda de produtos sujeitos à incidência monofásica, ainda que submetida
à suspensão, isenção, alíquota-zero ou não incidência das contribuições ao PIS e àCofins, no
cálculo do rateio proporcional de créditos em relação às referidas contribuições, apurado
mensalmente e que impacta diretamente no volume de créditos a ser apropriado efetivamente
pela pessoa jurídica e a própria Receita Federal do Brasil tem reconhecido a compatibilidade
entre o regime de incidência monofásica e a apuração não cumulativa de PIS eCofins, assentando
a diferença entre o regime de incidência (ou de recolhimento) monofásico e a sistemática de
apuração das referidas contribuições, conforme se vê em algumas Soluções de Consulta. Com
efeito, a Solução de Divergência COSIT no 3 esclareceu que desde que a pessoa jurídica esteja
submetida ao regime de apuração não cumulativa, as receitas submetidas a alíquota zero e as
receitas de revenda de produtos monofásicos integram, em princípio, a receita bruta submetida à
incidência não cumulativa, salvo disposição normativa em contrário. Apenas as receitas que
permanecem submetidas ao regime de apuração cumulativa, como aquelas elencadas no art. 8o
da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 10, da Lei no 10.833, de 2003, não integram a “receita bruta
sujeita à incidência não cumulativa”. Embora não haja tributação sobre a receita de revenda de
produtos sujeitos à incidência monofásica da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, a
pessoa jurídica não está impedida de calcular e manter crédito vinculado a ela, dentro dos limites
legais. Não é possível, por exemplo, o cálculo de crédito em relação à aquisição para revenda dos
produtos monofásicos, por vedação expressa no art. 3o, I, b das Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003 e, em igual sentido, o Ato Declaratório RFB no 4, de 07 de junho de 2016,
esclareceu, com caráter vinculativo para a Administração, que a partir de 1o de agosto de 2004,
com a entrada em vigor dos arts. 21 e 37 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, as receitas
decorrentes da venda de produtos submetidos à incidência concentrada ou monofásica do PIS e
da Cofins estão, em regra, sujeitas ao regime de apuração não cumulativa das referidas
contribuições, salvo as disposições contrárias estabelecidas pela legislação.
Contudo, em que pesem tais considerações, feitas no exclusivo sentido de melhor
delimitar o objeto da contenda e apontar para a matéria em apreço, importa esclarecer do que se
trata o presente processo para que se evitem novas confusões, tal como carreadas na decisão de
primeira instância administrativa. Da leitura da manifestação de inconformidade manejada pela
ora recorrente, infere-se que a PER/DCOMP foi apresentada para pleitear créditos decorrentes de
correção de cálculo do rateio proporcional. Ocorre que o julgador a quo analisou a questão como
se a contribuinte estivesse a pleitear aproveitamento de crédito sobre veículos e autopeças
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.896 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.904048/2013-14

adquiridos de fabricantes e importadores, únicos responsáveis pela apuração e recolhimento das
contribuições incidentes em toda a cadeia de venda, o que a levou a considerar prejudicada a
análise das provas trazidas pelo contribuinte, i.e., os Dacon retificadores, bem como o pedido de
realização de diligência. Isto porque, como visto, a solução do presente processo se restringe à
análise de questões de direito e não de fatos.
Impende ressaltar que houve evidente equívoco na decisão ora objurgada quanto
aos fatos analisados, o que implica nulidade, sob o risco de supressão de instância. Nesse
sentido, em razão do evidente descompasso entre a matéria alegada em manifestação de
inconformidade e os fundamentos da decisão recorrida, e uma vez que sequer foram analisadas
as provas e fundamentos juntados aos autos, resta evidenciada a nulidade do acórdão, que deve
ser novamente proferido ao lume das circunstâncias fático-jurídicas devolvidas à sua sede de sua
cognição.
Assim, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para que
seja declarada a nulidade da decisão recorrida.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital